Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. OMISSÃO E AMBIGUIDADE NA INFORMAÇÃO. INDUÇÃO A ERRO. VINCULAÇÃO DO PROPONENTE À OFERTA. DEVER DE REPARAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO. JULGAMENTO COM EFEITO EM ÂMBITO NACIONAL. DANO SOCIAL. INEXISTENTE.
1. Nos termos do Código do Consumidor, o fornecedor está obrigado a cumprir a oferta clara e precisamente veiculada e é proibido de veicular publicidade enganosa, capaz de induzir o consumidor em erro.
2. É enganosa a publicidade que, ao não especificar claramente as condições e prazos da oferta, é capaz de induzir em erro o consumidor.
3. Constatada a ambiguidade do texto publicitário da empresa ré, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.
4. Além da reparação aos danos materiais causados aos consumidores lesados pela propaganda enganosa, a legislação consumerista impõe ao fornecedor a contrapropaganda, a ser realizada da mesma forma, frequência e dimensão.
5. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a lei de ação civil pública deve ser interpretada de forma harmônica com as demais normas que regem a tutela coletiva de direitos, de modo que, tratando-se de relação consumerista, as ações civis públicas podem abranger todo o território nacional.
6. O dano social, ou dano moral coletivo, se presta a reparar lesão à esfera extrapatrimonial de uma determinada comunidade, mediante agressão, de forma relevante e com alto grau de reprovabilidade, aos valores éticos fundamentais do referido círculo social. Assim, não é qualquer violação aos interesses dos consumidores que acarreta dano moral coletivo. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva (REsp 1438815/RN).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.